Tribunal: TJPA
Processo: 0008160-78.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008160-78.2013.8.14.0006

APELANTE: QUALITY TEMPER VIDROS LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLUIÇÃO SONORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO. DESCUMPRIMENTO DO TAC. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA HOMOLOGAÇÃO DO PROJETO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto por Quality Temper Vidros LTDA, em face de decisão monocrática que manteve sentença de procedência para condenar a empresa na obrigação de apresentar e executar projeto de isolamento acústico na fábrica, com prazo de 30 dias, em razão de poluição sonora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as adequações realizadas pela empresa configuram adimplemento substancial das obrigações pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); e (ii) se é possível afastar a obrigação de apresentação e execução do projeto de isolamento acústico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria do adimplemento substancial não se aplica ao caso, pois a empresa não demonstrou a homologação de seu projeto de isolamento acústico pelo Ministério Público, requisito essencial do Termo de Ajustamento de Conduta.
4. Laudo técnico aponta níveis de emissão sonora superiores aos permitidos pela NBR 10.151 da ABNT, configurando poluição sonora com impacto negativo à saúde e ao bem-estar da comunidade local.
5. O Ministério Público atua em cumprimento de seu dever constitucional de zelar pela proteção ambiental, conforme art. 129, III, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando há descumprimento de obrigação ambiental essencial prevista em Termo de Ajustamento de Conduta."
2. "A ausência de homologação de projeto de isolamento acústico pelo Ministério Público justifica a manutenção da obrigação de fazer imposta à empresa causadora de poluição sonora."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225 e art. 129, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008160-78.2013.8.14.0006

AGRAVANTE:
QUALITY TEMPER VIDROS LTDA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22115623)

interposto por
QUALITY TEMPER VIDROS LTDA
, em face da Sentença de ID n. 21366188, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado, para condenar a empresa ré na obrigação de fazer consistente em apresentar e executar o projeto de isolamento acústico na fábrica, no prazo de 30 dias.

Aduz já ter realizado diversas adequações para isolamento acústico, não havendo de se falar em poluição sonora. Assim, explica que após a assinatura do TAC, a Recorrente realizou pesquisas e estudos a fim de atenuar, e até mesmo cessar a emissão de ruídos provenientes da sua atividade de fabricação de vidro e, ainda, com o objetivo de cumprir o acordado, a Recorrente realizou diversas alterações na estrutura da fábrica, inclusive no horário de funcionamento do estabelecimento.

Assevera que dentre as múltiplas alterações no Galpão de Fábrica, sobreleva-se a implementação de isolamento acústico nas 2 (duas) chaminés de ventilação de ar do forno de têmpera, que teve como razão a atenuação do ruído de ambas em até 12 decibéis. Nesse sentido, reitera não haver de se falar em descumprimento do TAC, tendo em vista que o principal compromisso firmado foi eficientemente cumprido, ainda que não nos parâmetros estabelecidos.

Dessa maneira, defende que o referido cenário atrai a incidência da teoria do adimplemento substancial, segundo a qual a obrigação é considerada satisfeita quando o principal objetivo do negócio jurídico foi alcançado, de modo que a inexecução repousou sobre parcela ínfima ou de menor importância dentro do conjunto de obrigações pactuadas.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do adimplemento substancial do TAC firmado com o Ministério Público, já que, comprovadamente, as adequações de estrutura técnica realizadas na fábrica de vidros foram idôneas a mitigar os ruídos oriundos da atividade comercial da Recorrente, o que tem o condão, na forma da jurisprudência do C. STJ, de exonerar a Recorrente do cumprimento de obrigações ínfimas ou de menor importância.

Contrarrazões pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso. (ID n. 22988050)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério público para condenar a empresa ré na obrigação de fazer consistente em apresentar e executar o projeto de isolamento acústico na fábrica, no prazo de 30 dias.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21366188):

“(...) DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Consoante se depreende dos autos, a questão central da presente controvérsia reside na implementação, ou não, das reformas de isolamento acústico no edifício da fábrica-sede da empresa Quality Temper Vidros LTDA., onde são executados o temperamento e o processamento de vidraçaria. O objetivo dessas reformas seria alinhar a operação empresarial aos níveis de emissão sonora permitidos pela NBR 10.151 da ABNT, além de cessar a poluição ambiental verificada pelo Laudo Pericial nº 15/2011, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Id nº 18259231).

O levantamento pericial apontou que a empresa Quality Temper LTDA., em virtude do exercício de suas atividades regulares, gera níveis de ruído e pressão sonora superiores aos limites estabelecidos pela NBR 10.151 da ABNT. Esse excesso de emissões sonoras impacta negativamente tanto a saúde quanto o bem-estar da população local, configurando um dano ambiental materializado na forma de poluição sonora.

Não obstante o recorrente sustente ter implementado um projeto de isolamento acústico que, supostamente, teria adequado o funcionamento da empresa aos parâmetros legais de emissão sonora (id 18259256 – pag. 36), verifica-se a ausência, nos autos, de documentos que comprovem a submissão desse projeto ao Setor Técnico do Ministério Público para avaliação e homologação do Termo de Ajustamento de Conduta.

No que concerne ao direito ao meio ambiente, cumpre asseverar que este é direito fundamental consectário do princípio da dignidade humana, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...] § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Por sua vez, a Constituição do Estado do Pará dedicou capítulo especial à questão ambiental, positivando a responsabilidade do Estado e dos cidadãos quanto à preservação do meio ambiente, a saber:

“Art. 252. A proteção e a melhoria do meio ambiente serão prioritariamente consideradas na definição de qualquer política, programa ou projeto, público ou privado, nas áreas do Estado. Art. 256. As pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que exercem atividades consideradas poluidoras ou potencialmente poluidoras serão obrigadas a promover a conservação ambiental, pela coleta, tratamento e disposição final dos resíduos por elas produzidos, cessando com a entrega dos resíduos a eventuais adquirentes, quando tal for devidamente autorizado pelo órgão de controle ambiental competente, a responsabilidade daquelas e iniciando-se, imediatamente, a destes.”

Destaca-se que a função do Ministério Público, em matéria ambiental, é reforçada pelo art. 129, inciso III, da Constituição, que atribui à instituição a tarefa de "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos." Assim, o Ministério Público não apenas pode, mas deve atuar proativamente na defesa do meio ambiente, utilizando todos os instrumentos legais à sua disposição para prevenir e reprimir condutas lesivas ao equilíbrio ecológico.

Portanto, o Ministério Público, ao exercer seu dever constitucional de proteger o meio ambiente, atua em prol da coletividade, garantindo que o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado seja efetivado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, não obstante o recorrente sustente ter implementado um projeto de isolamento acústico que, supostamente, teria adequado o funcionamento da empresa aos parâmetros legais de emissão sonora, verifica-se a ausência, nos autos, de documentos que comprovem a submissão desse projeto ao Setor Técnico do Ministério Público para avaliação e homologação do Termo de Ajustamento de Conduta. Assim, o Ministério Público não apenas pode, mas deve atuar proativamente na defesa do meio ambiente, utilizando todos os instrumentos legais à sua disposição para prevenir e reprimir condutas lesivas ao equilíbrio ecológico.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21366188, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/03/2025